Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728657-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEMIR JOSE DA SILVA RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DECORRENTES DE INVESTIMENTOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. STJ. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante alega a inviabilidade da penhora dos seus ativos financeiros (R$ 1.336,79), sob o fundamento de que decorrem de contas de investimento. II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, firmou a tese de que “é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento” (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC). III. Na espécie, o longo período de tramitação da demanda executória, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito exequendo, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes (e, por conseguinte, abuso de direito, nos moldes do artigo 186, do Código Civil). IV. Ademais, da análise detida dos documentos apresentados, constata-se que a parte recorrente não demonstrou a impenhorabilidade dos valores constritos, qual seja, a natureza equivalente a caderneta de poupança da quantia tornada indisponível e que fosse apta a garantir a subsistência do executado e de sua família. V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), há de se manter a decisão impugnada, com a consequente transferência dos valores bloqueados para a conta bancária indicada pelo exequente. VI. Agravo desprovido. Desconstituídos os efeitos da decisão liminar. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos. Defende ser devida a proteção da penhora dos valores depositados não apenas em caderneta de poupança, mas também em fundos de investimento, até o limite de quarenta salários-mínimos, posto que esse patamar é presumido como necessário a subsistência com dignidade do devedor. Afirma ser inadequada a interpretação que atribui à parte executada o ônus de comprovar a intenção de poupar, uma vez que a lei não estabelece tal exigência para se falar em proteção legal do montante encontrado, criando-se exigências onde a lei não prevê. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso concreto, o longo período de tramitação do cumprimento de sentença (desde 1999), aliado à não cooperação do recorrente em oferecer propostas e meios para pagamento do débito oriundo de contrato de financiamento habitacional, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva (e, por conseguinte, abuso de direito, nos moldes do artigo 186 do Código Civil)” (ID 53637189), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023